Tribunal: TJPA
Processo: 0002144-04.2018.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002144-04.2018.8.14.0081

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: MARCIEL ABREU ALBERNAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0002144-04.2018.8.14.0081

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BUJARU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTES: MARCIEL ABREU ALBERNAS
(ADVOGADO MÁRCIO DE OLIVEIRA LANDIN)
; SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

(ADVOGADOS JACÓ CARLOS SILVA COELHO E ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA)

APELADOS: MARCIEL ABREU ALBERNAS
(ADVOGADO MÁRCIO DE OLIVEIRA LANDIN);
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
(ADVOGADOS JACÓ CARLOS SILVA COELHO E ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. CÁLCULO PROPORCIONAL CONFORME TABELA LEGAL. APLICAÇÃO INCORRETA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO. RECURSO DO SEGURADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Marciel Abreu Albernas e pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por Marciel Abreu Albernas. A sentença reconheceu a existência de invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico e fixou a indenização em R$ 6.750,00. O autor recorreu pleiteando a majoração da indenização para o valor integral de R$ 13.500,00, enquanto a seguradora requereu a redução do valor para R$ 4.725,00, com base na aplicação proporcional da Tabela da Lei 6.194/74.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a indenização por invalidez permanente deve ser fixada no valor integral de R$ 13.500,00 ou proporcional ao grau da lesão, conforme prevê a Lei 6.194/74; (ii) estabelecer se o percentual de 50% deve incidir sobre o valor integral do seguro (R$ 13.500,00) ou sobre o valor de referência de 70% da cobertura (R$ 9.450,00), relativo à perda de membro inferior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito deve observar o critério proporcional estabelecido pela Lei 6.194/74, conforme o grau da sequela e a localização anatômica da lesão.

4.

O laudo pericial atestou que o autor sofreu invalidez permanente parcial incompleta de grau médio (50%) no membro inferior esquerdo, o que, segundo a tabela legal, corresponde a 70% da cobertura total.

5.

O cálculo correto da indenização deve observar a proporcionalidade de 50% sobre a base de 70% do valor máximo de R$ 13.500,00, o que perfaz o montante de R$ 4.725,00.

6.

A sentença incorreu em equívoco ao aplicar diretamente o percentual de 50% sobre o valor integral de R$ 13.500,00, desconsiderando a base de cálculo legalmente prevista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. provido.

8.

Recurso de Marciel Abreu Albernas desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A indenização por invalidez permanente parcial decorrente de acidente de trânsito deve observar a proporcionalidade entre a extensão da lesão e o valor de cobertura, conforme a tabela anexa à Lei 6.194/74. 2. No caso de lesão em membro inferior com comprometimento de 50%, o valor da indenização corresponde a 50% da base de 70% da cobertura máxima legal. 3. A aplicação incorreta da tabela legal, com base de cálculo inadequada, autoriza a revisão do valor da indenização fixado em primeira instância.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.194/74, arts. 3º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, Apelação Cível nº 0001965-68.2015.8.06.0123, Rel. Des. Emanuel Leite Albuquerque, j. 03.04.2024, 1ª Câmara de Direito Privado.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0002144-04.2018.8.14.0081

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BUJARU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTES: MARCIEL ABREU ALBERNAS
(ADVOGADO MÁRCIO DE OLIVEIRA LANDIN)
; SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
(ADVOGADOS JACÓ CARLOS SILVA COELHO E ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA)

APELADOS: MARCIEL ABREU ALBERNAS
(ADVOGADO MÁRCIO DE OLIVEIRA LANDIN);
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
(ADVOGADOS JACÓ CARLOS SILVA COELHO E ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelações cíveis
, interpostas, a
primeira
, por
Marciel Abreu Albernas
, e, a
segunda
, por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
, ajuizada por Marciel Abreu Albernas, em desfavor da Seguradora Líder – julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 6.750,00, a título de indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito

Inconformado, sustenta o apelante Marciel Abreu Albernas, em resumo, que a sentença merece reforma, pois a invalidez sofrida é de natureza definitiva e deveria ensejar o pagamento integral da indenização prevista na Lei 6.194/74, no valor de R$ 13.500,00.

Alega que o laudo pericial confirmou a existência de sequela permanente, com perda anatômica e funcional, o que justificaria a majoração da indenização.

Por sua vez, pleiteia a apelante Seguradora Líder a reforma parcial da sentença para reduzir a indenização para R$ 4.725,00.

Sustenta que a sentença aplicou incorretamente o percentual de 50% sobre o valor integral da indenização (R$ 13.500,00), quando o correto seria aplicar esse percentual sobre o valor de referência de 70% da cobertura (R$ 9.450,00), conforme a tabela prevista na Lei 6.194/74.

Defende a aplicação dos enunciados 474 e 544 do STJ, com base na proporcionalidade entre a extensão da lesão e o valor indenizável.

Na sequência, foram apresentadas as contrarrazões recursais respectivas, sendo postulado o desprovimento dos recursos.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0002144-04.2018.8.14.0081

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BUJARU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTES: MARCIEL ABREU ALBERNAS
(ADVOGADO MÁRCIO DE OLIVEIRA LANDIN)
; SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
(ADVOGADOS JACÓ CARLOS SILVA COELHO E ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA)

APELADOS: MARCIEL ABREU ALBERNAS
(ADVOGADO MÁRCIO DE OLIVEIRA LANDIN);
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
(ADVOGADOS JACÓ CARLOS SILVA COELHO E ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço dos recursos,
pois preenchidos os seus requisitos legais de admissibilidade.

O
cerne da controvérsia
é decidir se a indenização por invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico deve ser fixada no valor de R$ 13.500,00, R$ 6.750,00 ou R$ 4.725,00, conforme o grau de repercussão funcional da lesão apontada em perícia judicial.

No caso, o autor Marciel Abreu Albernas demonstrou, por meio de perícia médica judicial, que sofreu invalidez permanente parcial incompleta de grau médio (50%), em razão de lesão no membro inferior esquerdo, decorrente de acidente automobilístico.

Por sua vez, a Seguradora Líder alegou que o valor indenizável deve ser fixado conforme a regra técnica da tabela legal: perda de membro inferior (base de 70% da cobertura) com repercussão média (50%), o que perfaz o valor de R$ 4.725,00 (R$ 13.500,00 × 70% × 50%).

Desse modo, entendo que
assiste razão à seguradora
.

A sentença de primeiro grau incorreu em equívoco ao aplicar 50% diretamente sobre R$ 13.500,00, sem observar que a base de cálculo deveria ser de 70% do teto legal (R$ 9.450,00), segundo a classificação anatômica da lesão.

Concluo, assim, que a indenização correta é de
R$ 4.725,00
, em razão da invalidez parcial incompleta de grau médio (50%) no membro inferior (70%), conforme previsão legal e laudo técnico.

Nessa linha, cito, por todos, o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE DO MEMBRO INFERIOR, COM COMPROMETIMENTO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO). INDENIZAÇÃO DEVIDA NO IMPORTE DE R$ 4 .725,00 (QUATRO MIL SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS) QUITADA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM, DESPROVIDA. 1. No caso,
o laudo pericial realizado atestou a existência de invalidez permanente do membro inferior esquerdo com comprometimento de 50% (cinquenta por cento) do respectivo membro . Com efeito, a indenização devida ao apelante (conforme tabela abaixo) é da ordem de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais
). 2. Com efeito, não merece reforma a sentença posto que preservou o grau de invalidez apurado no exame pericial, além do que a própria apelante admite na petição inicial haver recebido, na via administrativa, a quantia de R$ 6 .739,74 (seis mil setecentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos), ou seja, até mesmo superior ao valor apurado no exame pericial. 3. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM DESPROVIDA”.

(TJ-CE - Apelação Cível: 0001965-68.2015.8 .06.0123 Meruoca, Relator.: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 03/04/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2024 – grifei).

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos
, para:

a)
dar provimento à apelação da ré Seguradora Líder
, para
reduzir o valor da condenação para R$ 4.725,00,
a título de indenização por invalidez permanente, com os consectários legais fixados na sentença;

b)

negar provimento à apelação de Marciel Abreu Albernas
.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 15/07/2025